Tribunal: TJBA
Processo: 8079272-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079272-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IDELMARIO RODRIGUES DE LIMA Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO QUANTO À AUSÊNCIA DE SEQUELAS OU LIMITAÇÕES FUNCIONAIS. DOCUMENTOS MÉDICOS QUE NÃO AFASTAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto por Idelmario Rodrigues de Lima contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível nº 8079272-83.2023.8.05.0001, em que se pleiteava a concessão de auxílio-acidente em decorrência de acidente de trabalho. O agravante sustentou que o acidente ocasionou redução da sua capacidade laborativa, apresentando relatórios médicos (ID-74960606 e seguintes). O Laudo Pericial elaborado por perito judicial (ID-74962426), contudo, foi categórico ao concluir pela ausência de sequelas incapacitantes, registrando que a mobilidade do punho esquerdo está preservada, sem limitação funcional ou déficit motor, bem como inexistência de restrições para o exercício da atividade habitual. A documentação médica apenas comprovou afastamento pós-operatório, não infirmando a presunção de veracidade do laudo judicial. Mantida a decisão impugnada, negando-se provimento ao recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079272-83.2023.8.05.0001, em que figuram como AGRAVANTE IDELMARIO RODRIGUES DE LIMA e como AGRAVADO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, .